Tribunal: TJMT
Processo: 1031386-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031386-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), NEVITON DE FREITAS FARIA - CPF: 671.924.408-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE VALTER DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como VALTER DE OLIVEIRA - CPF: 709.651.968-87 (AGRAVADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), CARLA REGIANE BOTELHO MARIANO - CPF: 018.827.011-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DE VALOR DO CÁLCULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO COMPLEXO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NULO. VALORES INEXIGÍVEIS. INTERPRETAÇÃO FIEL DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por
Neviton
de Freitas Faria contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo do montante exequendo a quantia de R$ 20.000,00, por entender que tal valor se vinculava a contrato de honorários advocatícios previamente anulado, e não ao negócio principal de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da quantia de R$ 20.000,00 do cálculo do cumprimento de sentença configura violação à coisa julgada ou se representa interpretação legítima e restrita aos contornos do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial, formado pela sentença e pelo acórdão que a complementou, declarou nulo tanto o negócio de compra e venda quanto o contrato de honorários advocatícios celebrado entre a inventariante e seu patrono.

4. A devolução de valores determinada pelo acórdão restringiu-se àqueles efetivamente pagos no âmbito do negócio de aquisição do imóvel, não alcançando
quantias desvinculadas da relação principal, especialmente as relativas a pacto de honorários reconhecidamente nulo.

5. A quantia de R$ 20.000,00 não integrou o patrimônio do espólio e se referiu a contrato colidente com os interesses da parte representada, cuja nulidade foi expressamente declarada.

6. A decisão agravada observou com precisão o princípio da fidelidade ao título executivo, afastando tentativa de execução de verba alheia ao conteúdo da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial.

2. Valores pagos com fundamento em contrato de honorários advocatícios anulado não são exigíveis quando o próprio título executivo declarou sua nulidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por NEVITON DE FREITAS FARIA contra o ESPÓLIO DE VALTER DE OLIVEIRA, representado por sua inventariante, Carla Regiane Botelho Mariano, visando à reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1000722-58.2024.8.11.0013, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para excluir do montante exequendo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (id 314156870), o Agravante narra que a execução originária visa ao recebimento de valores pagos ao espólio em cumprimento a uma decisão judicial que anulou um negócio jurídico de compra e venda de imóvel. Sustenta que a decisão agravada, ao excluir parte do valor executado, incorreu em grave erro de procedimento, reabrindo a discussão de mérito de matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.

Afirma que, para a aquisição do imóvel, efetuou os seguintes pagamentos: R$ 150.000,00 em 07/02/2012; R$ 35.382,93 em 29/11/2013; e R$ 20.000,00, também em 29/11/2013. A decisão judicial que anulou o negócio determinou o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do imóvel ao espólio e a restituição dos valores pagos pelo comprador, ora Agravante.

A controvérsia cinge-se à exclusão da parcela de R$ 20.000,00. O Agravante argumenta que a Magistrada a quo, ao acolher a impugnação do espólio, inovou no ordenamento jurídico, discutindo matéria já transitada em julgado.

Assevera que o Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos n. 0005406-29.2013.8.11.0013, foi claro ao determinar que o espólio estava obrigado a devolver "os valores pagos", sem qualquer ressalva. Defende que a
alegação do espólio, de que existia uma sentença anulando um negócio entre a inventariante e seu advogado à época, não pode obstar o cumprimento da decisão superior, sob pena de lhe causar manifesto prejuízo.

Salienta que o pagamento em questão não foi feito diretamente ao advogado, mas sim à inventariante, que, no momento do recebimento de parte do valor da venda do imóvel, destinou tal quantia ao seu patrono. Textualmente,
aduz:

"OS
VALORES NO FORAM PAGOS AO ADVOGADO PELO AGRAVANTE E SIM PELA INVENTARIANTE
NO MOMENTO EM QUE
RECEBEU PARTE DO IM
Ó
VEL VENDIDO."

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão objurgada, determinando-se a inclusão dos valores excluídos e a elaboração de novo cálculo, com a condenação do Agravado aos ônus sucumbenciais.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Em contrarrazões, o Agravado ESPÓLIO DE VALTER DE OLIVEIRA

pugnou pelo desprovimento do recurso.

Argumentou que a decisão agravada não violou a coisa julgada, mas, ao contrário, deu-lhe fiel cumprimento. Sustentou que a fase de cumprimento de sentença destina-se a verificar a liquidez e a exigibilidade dos valores, e que a quantia de R$ 20.000,00 foi corretamente excluída, pois a própria sentença exequenda declarou nulo o contrato de honorários ao qual tal pagamento se referia.

Aduziu que compete ao exequente, ora Agravante, comprovar que os valores pleiteados ingressaram efetivamente no patrimônio do espólio, o que não ocorreu com a referida quantia, que teria sido paga diretamente ao advogado da inventariante. Colacionou jurisprudência sobre o princípio da fidelidade ao título executivo, defendendo que a decisão de primeiro grau apenas se ateve aos limites
objetivos da coisa julgada. Por fim, requereu a manutenção integral da decisão agravada e a condenação do Agravante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por NEVITON DE FREITAS FARIA contra o ESPÓLIO DE VALTER DE OLIVEIRA, representado por sua inventariante, Carla Regiane Botelho Mariano, visando à reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no bojo do Cumprimento de Sentença n. 1000722-58.2024.8.11.0013, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para excluir do montante exequendo a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alega a parte Agravante, em suma, que a decisão objurgada violou a coisa julgada ao reabrir a discussão de mérito, uma vez que o título executivo judicial teria determinado a restituição de todos os valores pagos pela aquisição do imóvel, sem qualquer exceção.

Já a parte Agravada defende que a decisão se ateve aos estritos limites do título executivo, que expressamente declarou nulo não apenas o negócio de compra e venda, mas também o contrato de honorários advocatícios ao qual o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estava vinculado.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central reside em definir se a decisão do juízo de origem, ao excluir do cálculo da execução a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), extrapolou os limites objetivos da coisa julgada ou se, ao contrário, conferiu fiel interpretação ao título executivo judicial.

A análise detida dos autos revela a correção da decisão agravada.

O princípio da fidelidade ao título executivo, corolário da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada, impõe que a fase de cumprimento de sentença se restrinja aos exatos contornos do comando judicial transitado em julgado, sendo vedada a ampliação, restrição ou modificação do que nele se contém. Interpretar o título, contudo, não se confunde com rediscutir o mérito; antes, constitui etapa indispensável para a correta efetivação do direito já reconhecido.

No caso em apreço, o título executivo é complexo, formado pela sentença proferida nos autos do Alvará Judicial n. 0005406-29.2013.8.11.0013 e pelo Acórdão que a complementou.

A sentença de primeiro grau foi categórica ao declarar a nulidade de dois negócios jurídicos distintos.

Além de anular o "instrumento particular de compromisso de cesso de posse e direitos de im
ó
vel urbano", o magistrado sentenciante consignou expressamente: "Ainda declaro nulo o contrato de honor
á
rios advocat
í
cios feito pela representante da menor uma vez que contr
á
rio aos interesses daquela por clara
despropo
rcionalidade
o entre os valores a ela devidos e o valor entabulado com o
causídico
com fulcro no artigo 119 do mesmo Codex".

O Acórdão, por sua vez, ao dar parcial provimento ao apelo do ora Agravante, complementou a sentença para "determinar o retorno das partes ao status quo
ante com
a devolu
ção
dos valores pagos pelo autor (artigo 182 do CC) mediante comprova
ção
dos valores pagos aos Herdeiros referentes ao neg
ó
cio".

A correta exegese do título impõe a leitura conjunta de ambos os provimentos. A expressão "referentes ao negócio", contida no Acórdão, remete inequivocamente ao negócio jurídico principal cuja anulação foi mantida, qual seja, a compra e venda do imóvel.

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por outro lado, estava vinculado a um pacto acessório – o contrato de honorários – que também foi fulminado pela nulidade na mesma decisão.

Desse modo, a restituição determinada pelo Tribunal não abrangeu tal quantia, pois esta não se referia ao "negócio" de aquisição do bem, mas a uma relação jurídica paralela e igualmente invalidada.

Permitir que o Agravante execute do espólio um valor pago em razão de um contrato de honorários nulo, que sequer ingressou no patrimônio do monte, significaria não apenas extrapolar os limites do título, mas também chancelar um enriquecimento sem causa, em flagrante descompasso com o próprio espírito do art. 182 do Código Civil, que visa a restaurar o estado anterior das coisas.

A decisão agravada, portanto, não inovou, mas apenas aplicou o direito com precisão, decotando da execução uma verba que não encontrava amparo no comando judicial exequendo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para manter
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026